Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808059-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

PACIENTE: CANDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO

1. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Vinícius Sousa Hesketh Neto, OAB-Pa nº 32.202
em favor do paciente
CANDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA
, contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0806241-13.2021.8.14.0015. O impetrante narra que o paciente e outro corréu foram presos em flagrante delito por supostamente estarem na posse de 01 (um) tablete que embalava 39,743g (trinta e nove gramas, setecentos e quarenta e três miligramas) de maconha, 01 maleta de pistola Taurus contendo um carregador de pistola calibre .40, chassi adulterado, Toyota/Corolla, cor prata, ano 2007, modelo 2008, placa instalada JWD-1928.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, que o paciente é diagnosticado com câncer no sistema linfático desde a infância e embora tenha tido significativa melhora clínica nos últimos anos, é uma pessoa extremamente debilitada e não tem o tratamento médico adequando no sistema prisional.

Alega que em razão da prisão do paciente, o benefício concedido pelo INSS foi suspenso, pois necessita fazer “prova de vida”, o que foi solicitado por inúmeras vezes, inclusive perante o sistema da SEAP e nada foi resolvido até o momento.

Aduz que como a denúncia imputa ao paciente a suposta participação em atentado contra agentes público, foi colocado em uma cela que supostamente seria para membros de facção, o que prejudica ainda mais seu estado de saúde.

Requereu, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão dos diversos problemas de saúde que acometem o Paciente, alternativamente que seja concedido o direito do Paciente a fazer a “prova de vida” perante o INSS para que possa ter seu benefício restabelecido e a substituição de cela. No mérito, a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva em domiciliar.

Coube-me a relatoria por prevenção.
(Num. 9806829 - Pág. 1 e Num. 9855769 - Pág. 1)

Em decisão de
Num. 9868038, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9891497-pág. 1/8.

Em parecer de Num. 9964041-pág. 1/2, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

Em que pese o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar do paciente Candido Anderson Pereira De Sousa, ao argumento de que é diagnosticado com câncer no sistema linfático desde a infância e embora tenha tido significativa melhora clínica nos últimos anos, é uma pessoa extremamente debilitada e não tem o tratamento médico adequado no sistema prisional, bem como necessita fazer “prova de vida” junto ao INSS, e, o pedido de mudança de cela, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que tais temas, já foram apreciados na instância
a quo
, inexistindo, portanto, ato coator a ser analisado, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

A propósito, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUPOSTA FUGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. MÉRITO NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO. CONDUTA ADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II -
No caso concreto, não tendo se manifestado o eg. Tribunal a quo acerca do mérito da falta grave, não compete a esta Corte Superior analisar a matéria em supressão de instância, nos termos do entendimento consolidado neste Tribunal Superior, verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância"
( AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017). (...) Habeas corpus não conhecido. ( HC 520.388/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019)

“Decido.

O recurso ordinário não comporta conhecimento.

É que, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância
.

[...]

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

Frise-se, ainda, que a Corte a quo deixou de apreciar a quaestio tendo em vista não ter a defesa sequer pleiteado a substituição da custódia por prisão domiciliar em primeira instância, não podendo esta Corte examinar originariamente a questão, porquanto tal proceder suprimiria dois graus de jurisdição, configurando dupla supressão de instância
.”
(STJ - RHC: 157461 MG 2021/0374171-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2021)

Somente após eventual indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar é que poderia restar configurado o suposto ato coator e o constrangimento ilegal dele decorrente. O que não é o caso dos autos, eis que o impetrante não comprovou que a matéria foi especificamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e este por sua vez ao prestar informações sobre o processo de origem, referiu que na audiência realizada em 24/05/2022 a defesa do paciente requereu tão somente a revogação da prisão preventiva “
indicando a existência de “questão de saúde”, sem apresentar maiores de detalhes sobre o tema
”, oportunidade em que foi mantida a medida cautelar.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022